Tribunal: TJSP
Processo: 2036669-23.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE E A REDUÇÃO DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PELA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - Tendo sido apreendida em poder do réu significativa variedade e quantidade de drogas, de maior efeito nocivo, a demonstrar o alto grau de reprovabilidade da conduta da sua conduta, merecendo, por isso,

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE E A REDUÇÃO DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PELA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - Tendo sido apreendida em poder do réu significativa variedade e quantidade de drogas, de maior efeito nocivo, a demonstrar o alto grau de reprovabilidade da conduta da sua conduta, merecendo, por isso, tratamento mais severo, de rigor a majoração da pena-base. Pena-base fixada de acordo com as circunstâncias do artigo 59 do CP e do artigo 42 da Lei no 11.343/06, devidamente fundamentada na r. sentença e no v. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Por outro lado, tendo o petinionário somente uma condenação transitada em julgado apta a caracterizar a reincidência, nos termos do artigo 64 do CP, mas sendo ela específica, mostra-se mais adequado o aumento de 1/5 na segunda fase da dosimetria. Revisão conhecida e, no mérito, parcialmente deferida, para reduzir o aumento da pena na segunda fase da dosimetria pela incidência da circunstância agravante da reincidência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2036669-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário JULIO
CESAR SEVERINO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram a Revisão
Criminal e defiram parcialmente o pedido, somente para reduzir o aumento na
segunda fase da dosimetria da pena em razão da incidência da circunstância
agravante da reincidência, tornando a pena definitiva em 07 anos de reclusão e
pagamento de 699 dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, MAURICIO VALALA,
ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO
CINTRA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2036669-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14224
2
Revisão Criminal no 2036669-23.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas 4a Vara Criminal
Peticionário: Julio Cesar Severino Ribeiro
Voto no 14224
REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE E A REDUÇÃO
DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PELA
INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA - Tendo sido apreendida em poder do réu
significativa variedade e quantidade de drogas, de maior efeito
nocivo, a demonstrar o alto grau de reprovabilidade da conduta da
sua conduta, merecendo, por isso, tratamento mais severo, de rigor
a majoração da pena-base. Pena-base fixada de acordo com as
circunstâncias do artigo 59 do CP e do artigo 42 da Lei no
11.343/06, devidamente fundamentada na r. sentença e no v.
Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Por outro
lado, tendo o petinionário somente uma condenação transitada em
julgado apta a caracterizar a reincidência, nos termos do artigo 64
do CP, mas sendo ela específica, mostra-se mais adequado o
aumento de 1/5 na segunda fase da dosimetria. Revisão conhecida
e, no mérito, parcialmente deferida, para reduzir o aumento da
pena na segunda fase da dosimetria pela incidência da
circunstância agravante da reincidência.
Vistos.
Julio Cesar Severino Ribeiro foi condenado pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas à pena de 07 anos, 09
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
777 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33 “caput”,
da Lei no 11.343/06 (fls. 198/202 dos autos principais).
Inconformado, o Peticionário interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2036669-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14224
3
Apelação da r. sentença (fls. 220/233 dos autos principais), tendo a Colenda
9a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por V.U., negado
provimento ao recurso (fls. 268/273 dos autos principais).
O V. Acórdão transitou em julgado para o
Ministério Público em 04.06.2018 e para o ora peticionário em 23.05.2018
(fls. 278 dos autos principais).
Na sequência, através da presente Revisão Criminal,
por meio da Defensoria Pública do Estado, o Peticionário, com fulcro no
artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, alega, em síntese, que a
r. sentença e o V. Acórdão que a manteve são contrários ao texto expresso da
lei penal e à evidência dos autos e requer a fixação da pena-base no mínimo
legal e a redução do aumento na segunda fase da dosimetria pela incidência
da circunstância agravante da reincidência (fls. 02/07).
A Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo não
conhecimento do pedido revisional e, subsidiariamente, pelo seu
indeferimento (fls. 40/45).
É o relatório.
Inicialmente, observo que é certo que a Revisão
Criminal deve ser admitida apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo
621 do Código de Processo Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2036669-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14224
4
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena.”
Todavia, a jurisprudência já se posicionou favorável
à possibilidade de conhecimento do pedido revisional, quando a decisão
condenatória se funda em erro técnico ou injustiça evidente.
A propósito: “Impõe-se o conhecimento do pedido
revisional fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
assim como de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
(TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel. Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal.
j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).
Assim, conforme entendimento jurisprudencial,
decisão contrária à prova dos autos é a que não encontra fundamento em
nenhuma prova dos autos.
Segundo lição de Tomagli, contrária à evidência dos
autos significa "que a condenação não se ampare em nenhuma prova. Se existem
elementos probatórios pró e contra, e se a sentença, certa ou errada, se funda em
algum deles, não se pode afirmar que é contra a evidência dos autos" (apud
Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo Penal, vol. 4, Saraiva, 15a ed. 1994,
pág. 499).
Verifica-se, portanto, que o reexame probatório é
perfeitamente compatível com a Revisão Criminal, mormente quando se trata
da hipótese prevista no inciso I, do art. 621, do CPP, em que o peticionário
busca demonstrar a contrariedade da condenação em relação à evidência dos
autos ou ao texto expresso da lei.
Assim sendo, somente com o conhecimento do
pedido é que será possível analisar se a condenação contraria (ou não) a
evidência dos autos ou o texto expresso da lei.
A propósito: "Em se tratando de Revisão Criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2036669-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14224
5
somente é possível aferir-se sobre eventual contrariedade à evidência dos autos
mediante o conhecimento da pretensão" (RJTAcrim. vol. 44/446).
Desta forma, conheço o pedido revisional.
Todavia, no mérito, anoto que ele pode ser somente
parcialmente deferido, para reduzir o aumento na segunda fase da dosimetria
da pena em razão da incidência da circunstância agravante da reincidência,
uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no
mais, foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza sentenciante e por este E.
Tribunal.
Inicialmente, em atenção às fls. 09/13, anoto que a
materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram demonstradas
de forma clara e irrefutável, estando correta a solução condenatória, pois não
foram apresentados fundamentos que ensejariam a absolvição ou a
desclassificação da conduta e, em sede de revisão criminal, há a inversão do
ônus da prova, cumprindo ao peticionário apresentar elementos de convicção
capazes de desfazer os fundamentos da condenação, o que, no entanto, não se
vislumbrou.
Quanto às penas, a sentença merece pequeno
reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria, atenta
ao disposto no artigo 59 do CP e no artigo 42 da Lei no 11.343/06,
considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, fixou a pena-
base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, o que se
mostrou adequado, pois foram apreendidos 10 porções de cocaína, 21 porções
de maconha e 4 porções de “crack” esta última subtância que gera
dependência química rápida e pode levar o usuário a óbito em pouco tempo
de uso, a demonstrar o alto grau de reprovabilidade da conduta do acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2036669-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14224
6
merecendo, por isso, tratamento mais severo.
A propósito: “O art. 42 da Lei no 11.343/06 impõe ao
Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na
determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4o
do art. 33 da nova Lei de Tóxicos” (STJ, 5a T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).
Observo, neste ponto, da simples leitura da sentença,
que a sua prolatora avaliou as circunstâncias judicias do artigo 59 do CP e do
artigo 42 da Lei no 11.343/06 e fundamentou suficientemente a sua decisão ao
majorar a pena-base em 1/6, no sentido que julgou mais pertinente.
Cumpre ressaltar ainda que não há que se falar que a
fundamentação utilizada pela juíza para majorar a pena-base configuraria
“bis in idem”, pois o legislador, ao estabelecer a pena-base de crime de
tráfico, levou em consideração a gravidade da conduta em abstrato, e não
especificamente a quantidade e a natureza de drogas apreendidas e as
consequências da apreensão de uma maior quantidade, tanto que no artigo 42
da Lei no 11.343/06 o próprio legislador estabelece que o magistrado deve se
atentar a quantidade e a natureza de entorpecentes para fixar a pena-base,
pois, como exposto, uma maior quantia de drogas de maior efeito nocivo
pode atingir um número maior de usuários e gerar consequências muito mais
graves, evidenciando uma maior reprovabilidade da conduta.
Destaca-se, a propósito, que a imposição de pena
tem por escopo não somente a prevenção especial (reeducar e recuperar o
infrator), mas, também e principalmente, exercer a prevenção geral.
Nesse sentido: “O juiz tem poder discricionário para fixar
a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do
art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias que devem orientar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2036669-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14224
7
individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao
réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não
seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo” (STJ, 2a Turma,
HC 76.196/GO, rel. Min. Maurício Correa, RTJ, 176/742 ou Guilherme De Souza Nucci,
Individualização da Pena, 1a ed., RT, 2005, págs. 338-9, nota 5, grifei).
Na segunda fase, presente a circunstância agravante
da reincidência (fls. 165 dos autos principais), a magistrada aumentou a pena
em 1/3. Todavia, tendo o petinionário somente uma condenação transitada
em julgado apta a caracterizar a reincidência, nos termos do artigo 64 do CP,
mas sendo ela específica, entendo mais adequado o aumento de 1/5,
resultando, agora, em 07 anos de reclusão e pagamento de 699 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Consigne-se também, por oportuno, que o Código
Penal não estabeleceu um parâmetro rígido acerca do aumento que deve ser
realizado em razão das circunstâncias agravantes, sendo certo que o quantum
de aumento deve ser analisado no caso concreto, ocasião em que se pode
aferir, com maior precisão, a gravidade da circunstância desfavorável
apontada. Desta forma, in casu, considerando que a reincidência se refere a
outro processo de tráfico de drogas, o que demonstra uma maior
reprovabilidade da conduta do agente que, já condenado, voltou à prática do
mesmo delito, de rigor um aumento maior do que 1/6.
Consigne-se ainda que, na terceira fase, deixou-se
corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, por ser o réu reincidente, o que torna irrelevante qualquer
discussão quanto aos demais requisitos para concessão desse benefício.
Por fim, foi fixado o regime inicial fechado, o que se
mostrou adequado em atenção à reincidência e às circunstâncias concretas em
que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2036669-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14224
8
de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção, não havendo
qualquer insurgência neste ponto.
Ante o exposto, conheço a Revisão Criminal e defiro
parcialmente o pedido, somente para reduzir o aumento na segunda fase da
dosimetria da pena em razão da incidência da circunstância agravante da
reincidência, tornando a pena definitiva em 07 anos de reclusão e pagamento
de 699 dias-multa, no valor unitário mínimo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator